Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RES. 4790/2020-BACEN. RESSARCIMENTO DEVIDO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO DO BRASIL S.A.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que, em relação ao Banco do Brasil, a própria sentença confirmou a falha do banco ao direcionar indevidamente seu salário para a conta no BRB, apesar de sua solicitação formal de alteração via SIAPE para o próprio Banco do Brasil, sendo essa conduta o fator principal do dano material. No tocante ao BRB, aponta que o banco reteve integralmente seu salário ao recebê-lo indevidamente, ignorando suas tentativas prévias de cancelar os débitos automáticos, e argumenta que essa retenção integral viola o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo ilegal e arbitrária. Aduz que tanto a portabilidade indevida pelo Banco do Brasil quanto a retenção integral pelo BRB configuram dano moral in re ipsa e dano material, pleiteando a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores retidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se os fatos configuram apenas aborrecimentos cotidianos ou se caracterizam danos indenizáveis, bem como analisar a validade e os limites das cláusulas contratuais de débito automático, diante da proteção da verba salarial e do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrente, servidor público, solicitou via sistema SIAPE que seu salário fosse depositado em uma conta junto ao Banco do Brasil, em maio de 2024. Contudo, em junho de 2024, o Banco do Brasil direcionou o pagamento, no valor de R$ 5.648,19, para uma conta que o autor possuía junto ao BRB. Ao receber o valor, o BRB procedeu à retenção integral da quantia para quitação de dívidas antigas do autor, que alega ter ficado sem recursos para suas necessidades básicas e que já havia tentado, desde setembro de 2023, cancelar os débitos automáticos junto ao BRB. O Banco do Brasil, por sua vez, defende que a mudança de conta teria sido solicitada pelo autor via portabilidade móvel, enquanto o BRB sustenta a regularidade dos descontos com base em cláusula contratual e na existência da dívida.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
8. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
9. Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira. E, uma vez que os descontos foram feitos quando já havia a manifestação do correntista pelo cancelamento da autorização, impõe-se o ressarcimento dos valores indevidamente descontados.
10. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Na hipótese, o recorrido reteve integralmente os proventos do consumidor quando há havia cancelado a autorização para débito de valores. Conforme se verifica, não é o caso de engano justificável, aplicando-se a sanção consumerista.
11. No tocante ao dano moral, restou evidenciado que o comprometimento da totalidade dos proventos do recorrente causou transtornos significativos, capazes de atingir direitos da personalidade. Tal situação privou-a de utilizar seus recursos conforme sua vontade, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
12. Comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade, bem como o dano moral sofrido pelo recorrente, surge a obrigação de indenizar. O art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", sendo a indenização por dano moral medida necessária e adequada. Importante salientar que, para configuração do dano moral, não se exige a prova objetiva do prejuízo. O dano moral incide na esfera íntima da pessoa, produzindo reflexos interiores de difícil mensuração, o que dispensa a demonstração de prejuízo material direto.
13. Quanto à fixação do quantum indenizatório, esta deve ser realizada com base em critérios objetivos e no prudente arbítrio do juiz. Os parâmetros considerados incluem: a) Existência do evento danoso; b) Comprovação do prejuízo, seja ele material ou moral; c) Natureza e gravidade do dano; d) Condição econômico-financeira das partes envolvidas. Adicionalmente, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização, buscando desestimular a conduta lesiva sem, no entanto, gerar enriquecimento sem causa à vítima. Compatibilizando a teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, e analisadas as condições econômicas das partes, reputo adequada a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do pagamento, acrescido de juros legais de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA a partir da citação.
14. Portanto, impõe-se a reforma da sentença proferida, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$11.296,38), e a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido. Sentença reformada.
16. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.